Tribunal: TCU
Processo: 019.059/2009-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3437/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em tornar insubsistente a determinação contida no subitem 9.12.1 do Acórdão 1619/2013-TCU-Primeira Câmara , retomada pelo Acórdão 551/2015-TCU-Primeira Câmara , conforme pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.059/2009-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2008) 1.1. Apensos: Processo 016.171/2008-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antônio Freire Nobre (XXX.128.942-XX); Auton Peres de Farias Filho (XXX.736.232-XX); Carlos Alberto Franco da Costa (XXX.425.322-XX); Daniel Braz de Araújo (XXX.167.922-XX); Francisco Antonio Saraiva de Farias (XXX.644.802-XX); Francisco Antonio Viana Fontes (XXX.036.782-XX); Francisco Carlos Nogueira Brilhante (XXX.504.262-XX); Gilberto Castro Ossami (XXX.292.952-XX); Jaider Moreira de Almeida (XXX.180.002-XX); Jesus Galvão de Freitas Lima (XXX.301.202-XX); Jonas Pereira de Souza Filho (XXX.733.712-XX); Jose de Mathias Medeiros de Franca (XXX.014.202-XX); José Guedes de Souza (XXX.282.552-XX); João Silva Lima (XXX.665.192-XX); Manoel Rodrigues Sobrinho (XXX.641.202-XX); Margarida Lima Carvalho (XXX.266.492-XX); Maria Almira Cruz do Nascimento (XXX.334.482-XX); Olinda Batista Assmar (XXX.331.707-XX); Ormifran Pessoa Cavalcante (XXX.682.872-XX); Pascoal Torres Muniz (XXX.598.395-XX); Paulo Augusto Rodrigues Barbosa (XXX.903.467-XX); Rosemir Santana de Andrade Lima (XXX.631.712-XX); Thiago Rocha dos Santos (XXX.703.272-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc) 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. juntar cópia da instrução técnica inserta à peça 265 e da presente deliberação ao TC Processo 014.830/2017-5 ; 1.8.2. considerando a importância do papel pedagógico-preventivo reservado a este Tribunal, dar ciência à Fundação Universidade Federal do Acre (UFAC) de que é responsabilidade primária do gestor público a adoção das medidas administrativas para o cumprimento do previsto no art. 93 da Lei 8.112/1990 e no Decreto 9.144/2017, em especial quanto aos dispositivos que tratam do reembolso pela cessão de agentes públicos federais, e que, caso se verifique que não foram adotadas as providências necessárias e que a inação deu causa a prejuízos à administração pública ou outras impropriedades, haverá a possibilidade de imputação de sanções aos responsáveis em diferentes esferas jurídicas; 1.8.3. dar ciência do presente acórdão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 265, à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (SESu/MEC) e à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), para que, no âmbito de suas atribuições e finalidades, divulguem o seu conteúdo às Instituições Federais de Ensino Superior; e 1.8.4. arquivar o presente processo.